Tribunal: STF
Processo: AP 361
Classe: AP
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-03
Data de publicação: 2005-03-03

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PRAZO - AÇÃO PENAL DA
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A oportunidade
dos embargos declaratórias voltados à integração de decisão do
Supremo Tribunal Federal, prolatada em processo revelador de ação
penal da respectiva competência originária, é de cinco dias,
resolvendo-se o conflito de normas no espaço pelo critério da
especialidade, sendo aplicável o artigo 337, § 1º, do Regimento
Interno, e não o artigo 619 do Código de Processo Penal